Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 32
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 32
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 104-22294, de 29/03/2007 Acórdão nº 102-48290, de 28/03/2007 Acórdão nº 104-23325, de 26/06/2008 Acórdão nº 102-49407, de 06/11/2008 Acórdão nº 106-17254, de 05/02/2009